Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE HOTELEIRA. “TIME SHARING”. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E DE FÁCIL COMPREENSÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO. ART. 413 DO CC.

1. O negócio jurídico entabulado entre as partes diz respeito à cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado (“time sharing”), mediante a utilização de pontos.

2. O contrato entabulado entre as partes prevê, de forma clara, que o programa adquirido pelo consumidor não era elegível para o período de janeiro, julho, semana santa, carnaval, réveillon e semana da criança (aquele que inclui o dia 12 de outubro), denominados como período de Super Alta Temporada.

2.1. Ao contrário do assentado na sentença, observa-se que as cláusulas contratuais são claras e de fácil compreensão, não havendo como prosperar as alegações de que as informações foram repassadas de forma enganosa, inadequadas e inverídicas.

3. Diante da prova documental contida nos autos, não se vislumbra o alegado inadimplemento contratual imputado à apelante – propaganda enganosa e falha no dever de informação.

4. O fato de não ter sido demonstrado o inadimplemento da requerida, ora apelante, não constitui óbice ao direito potestativo do consumidor de rescindir o contrato, por sua iniciativa, ante a ausência de interesse na continuidade do contrato.

5. A resilição do contrato por parte do consumidor, sem qualquer inadimplemento da requerida/apelante, atrai a incidência da multa compensatória prevista no instrumento contratual. Contudo, não no percentual ali previsto (20%), pois, embora lícita a retenção, o parâmetro estabelecido não se mostra justo e adequado, onerando demasiadamente o consumidor que sequer utilizou dos serviços da requerida/apelante.

6. Nos termos do art. 413 do CC, mostra-se justa e adequada a retenção de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago; pois, ao mesmo tempo que penaliza o consumidor pela resilição unilateral, ressarce a apelante pelos prejuízos eventualmente suportados.

7. Apelação parcialmente provida.